Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DISTRITAL AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA NESTE PONTO. SENTENÇA ANULADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DETRAN/GO e a incompetência do juízo para apreciar autos de infração emitidos pelo DETRAN/GO, indeferindo a petição inicial. Alega o recorrente que a responsabilidade pela alteração do cadastro com a correspondente transferência do veículo e da pontuação relativa às infrações cometidas na sua condução é dos órgãos de trânsito, o que os torna partes legítimas no processo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53861450). Deferida a gratuidade de justiça à parte ante a comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 53861455 e 53861863).
3. Caso seja reconhecida a responsabilidade do litisconsorte pessoa física pelo cometimento das infrações de trânsito, a transferência do veículo e da pontuação gerada é de responsabilidade do DETRAN/DF, o que justifica sua legitimidade no polo passivo. Trata-se de litisconsorte passivo facultativo, uma vez que os efeitos da sentença irão repercutir diretamente na esfera jurídica do órgão distrital mantenedor do sistema e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada;Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Reconhecida, portanto, a legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo da demanda.
4. Por outro lado, em relação ao DETRAN/GO, permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente é desequilibrar o pacto federativo. A competência de jurisdição é absoluta, pois fixada pela Constituição Federal em razão do interesse público e porque as regras do Código de Processo Civil sobre prorrogação da competência, sendo leis infraconstitucionais, não podem impor exceções ou ressalvas ao que a Constituição dispõe.
5. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu por “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (STF. Plenário. ADI 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2023; STF. Plenário. ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/202).
6. Desta forma, tal como reconhecido em sentença, o juízo é incompetente para julgar a demanda em relação aos pedidos formulados em face do DETRAN/GO.
7. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de integração do polo passivo e apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o Juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF, mantida a incompetência do juízo em relação ao DETRAN/GO. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.